Tribunal: STF
Processo: Pet 8015
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. ACORDO DE LENIÊNCIA. SUPERVISÃO DO JUÍZO DA HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA ESTRANHA À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 



    1. A gestão do acordo de colaboração premiada justifica-se pela menção a possível responsabilização criminal de autoridade com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal e, desse modo, não implica a automática supervisão de acordo de leniência celebrado e homologado em esfera jurídica diversa. 



    2. Em se tratando de pretensão de índole exclusivamente administrativa, direcionada à paralisação de procedimento destinado à revisão do contrato de concessão que envolve a obra do Centro Administrativo do Distrito Federal, não se revela suficiente a atrair a competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental desprovido.